Tribunal: TJMT
Processo: 1017798-31.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017798-31.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CHARLLINY DE SOUZA BONFIM - CPF: 055.140.831-60 (RECORRENTE), ALESSANDRO XAVIER BONFIM - CPF: 705.742.001-34 (ADVOGADO), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado no

1017798-31.2024.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Charlliny de Souza Bonfim

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de março de 2025

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. Se o consumidor nega a relação jurídica que ocasionou a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito relativo a 27 débitos (
R$ 13,87
,
R$ 42,54
,
R$ 77,26
,
R$ 42,16
,
R$ 67,16
,
R$ 118,49
,
R$ 138,64
,
R$ 167,64
,
R$ 126,55
,
R$ 125,70
,
R$ 155,62
,
R$ 195,63
,
R$ 141,28
,
R$ 138,15
,
R$ 121,27
,
R$ 126,05
,
R$ 129,62
,
R$ 130,60
,
R$ 137,65
,
R$ 144,27
,
R$ 82,41
,
R$ 91,39
,
R$ 148,84
,
R$ 188,05
,
R$ 158,05
,
R$ 186,26
e
R$ 163,25
), cabia a Reclamada comprovar que a titularidade da referida UC era pertencente ao autor, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, considerando que ficha cadastral e histórico de contas, sem a juntada de áudio do serviço de atendimento ao cliente ou documento pessoal do autor, não serve ao fim desejado. Registro ainda que a carta de próprio punho apresentada pela reclamada não se presta ao fim desejado, visto que não foi assinada, não há informações dos dados pessoais, não sendo possível confirmar se realmente foi a recorrida que a redigiu.

3. Além disso, cumpre registrar que nos autos n. 1006901-12.2022.8.11.0002, em que se discutia negativação de débitos oriundos da mesma unidade consumidora (328067-1), as partes formalizaram acordo, em que a empresa de energia se comprometeu a cancelar os débitos e contratos, conforme imagem destacada abaixo:

4. A inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.

5. Mantém-se o valor indenizatório a título de dano moral se este foi fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a existência de uma anotação posterior.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito da lide,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: 1) Determinar para que a reclamada desvincule a UC no 6/3218067-1 do CPF da reclamante, bem como cancele todos os débitos provenientes da referida UC. 2) Declarar a inexistência das dívidas (
R$ 13,87
,
R$ 42,54
,
R$ 77,26
,
R$ 42,16
,
R$ 67,16
,
R$ 118,49
,
R$ 138,64
,
R$ 167,64
,
R$ 126,55
,
R$ 125,70
,
R$ 155,62
,
R$ 195,63
,
R$ 141,28
,
R$ 138,15
,
R$ 121,27
,
R$ 126,05
,
R$ 129,62
,
R$ 130,60
,
R$ 137,65
,
R$ 144,27
,
R$ 82,41
,
R$ 91,39
,
R$ 148,84
,
R$ 188,05
,
R$ 158,05
,
R$ 186,26
e
R$ 163,25
) motivadoras dos apontamentos debatidos nos autos. 3) Condenar a reclamada ao pagamento dos danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, sobre o qual incidirão juros de mora correspondentes à taxa SELIC, a serem calculados a partir da obtenção do extrato anexo ao Id. 156149408 (
02/05/2024
), pois, o referido documento não esclarece as datas de inclusão/disponibilização dos apontamentos, mas, tão somente, faz referência ao vencimento das dívidas, devendo ainda ser deduzido do período a correção monetária (IPCA), conforme disposição do artigo 406, § 1o, do Código Civil. Saliento que, a partir do arbitramento da condenação (Súmula 362 do STJ), a correção monetária e os juros incidirão apenas com base na taxa SELIC, diante da natureza mista da mencionada taxa. Por fim,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto formulado na contestação.
”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2025